Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0705196-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) D E C I S Ã O Cuida-se de Revisão Criminal escrita de próprio punho por AMILTON LELO RIBEIRO DOS SANTOS, em que postula revisão de sua condenação e da pena imposta. É o breve relatório. Ainda que o requerente possua capacidade postulatória para a Revisão Criminal, nos termos do art. 623 do CPP, vê-se, pela leitura da peça, a ausência de rigor técnico e formal, a impossibilitar o conhecimento da sua pretensão. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o requerente não instruiu o pedido com os documentos necessários para o julgado, em especial o acórdão que se pretende revisar. Diante disso, NOMEIO a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do requerente e, querendo, emendar a inicial e instruí-la com os documentos que entender necessários para o conhecimento e julgamento do pedido revisional. Prazo excepcional de 30 (trinta) dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de março de 2020 16:24:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator